Tribunal: STF
Processo: RE 443499
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – SEBRAE – EMPRESA TRANSPORTADORA – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 396.266, relator Ministro Carlos Velloso, fixou entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção no domínio econômico. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.  



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.